Tribunal: STF
Processo: RE 1467898
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CAUC. INSCRIÇÃO DE MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DE FORNECIMENTO DE INFORMAÇÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA. RE 1.067.086/BA (TEMA 327). REPERCUSSÃO GERAL. TESE FIRMADA. 



    1. Apelações da União Federal e do FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE em face de sentença que julgou procedente o pedido para "reconhecer a impossibilidade de inscrição do Município de São José do Egito-PE no Cadastro Único de Exigências para Transferências Voluntárias para Estados e Municípios - CAUC, em relação ao tem 3.2.3 - Encaminhamento do Anexo 8 do Relatório Resumido de Execução Orçamentária ao SIOPE, referente ao quarto bimestre de 2021, desde que inexistam outros óbices que não o discutido na presente ação". Os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC 



    2. O Município Postulante foi inscrito no CAUC em razão da ausência do item 3.2.3 - Encaminhamento do Anexo 8 do Relatório Resumido de Execução Orçamentária ao SIOPE, referente ao primeiro bimestre de 2021. Portanto, sua inscrição ocorreu pela ausência de prestação de contas (fornecimento de informações). Argumenta o Autor que tal inscrição foi realizada pela União sem conferir-lhe o direito à ampla defesa e ao contraditório no âmbito administrativo. 



    3. Observe-se que não está em discussão, nos presentes autos, o direito à retirada ou não do nome do Município de cadastro restritivo em razão da adoção ou não de medidas pelo novo gestor para responsabilizar o gestor anterior; mas sim o direito a sua exclusão do aludido cadastro em razão de ter sido incluído sem que tenha havido uma notificação prévia. Portanto, questiona-se uma etapa anterior à própria inscrição e não o direito à sua exclusão pela adoção de medidas previstas em lei. 



    4. A respeito do assunto, o col. Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral no RE 1.067.086/BA (Tema 327), firmou a seguinte Tese Jurídica: " A inscrição de entes federados em cadastro de inadimplentes (ou outro que dê causa à negativa de realização de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres que impliquem transferência voluntária de recursos), pressupõe o respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, somente reconhecido : a) após o julgamento de tomada de contas especial ou procedimento análogo perante o Tribunal de Contas , nos casos de descumprimento parcial ou total de convênio, prestação de contas rejeitada, ou existência de débito decorrente de ressarcimento de recursos de natureza contratual (salvo os de conta não prestada) e ; b) após a devida notificação do ente faltoso e o decurso do prazo nela previsto (conforme constante em lei, regras infralegais ou em contrato), independentemente de tomada de contas especial , nos casos de não prestação de contas, não fornecimento de informações, débito decorrente de conta não prestada, ou quaisquer outras hipóteses em que incabível a tomada de contas especial ." 



    5. A ilustre Relatora do mencionado processo, a Ministra Rosa Weber, concluiu da seguinte forma o seu esclarecedor voto, que findou sendo acolhido pela maioria do colegiado: "Para que fique claro, não se discute neste voto o direito da União, ou de quaisquer outros entes federados, de condicionar a entrega de novos recursos à ausência de inadimplência financeira ou obrigacional por parte do ente contratante. O ponto reside na fixação do momento em que se tem como segura a informação da inadimplência, o que só é alcançado após garantidos, mesmo no processo administrativo, o contraditório e a ampla defesa, enfim, o devido processo legal. (...) Por outro lado, pondero que determinadas espécies de inadimplência, como a omissão ao dever de prestar contas ou de prestar informações, por retratarem mera inação, independem de tomada de contas especial para sua a verificação, suficiente a notificação prévia e o esgotamento de seu prazo sem resposta ou justificativa plausível para a inserção da pendência nos cadastros. Nestas hipóteses, trata-se de descumprimento de obrigação cuja prestação constitui ato simples de fornecimento de informação. Não há, portanto, violação a princípios do contraditório, ampla defesa ou devido processo legal quando constatada a omissão sua constatação sem tomada de contas especial. A oposição à afirmação da não prestação de conta ou da omissão à prestação de informação é a sua direta apresentação, o que pode ser tranquilamente oferecido dentro de um prazo contado após a notificação, necessária à constituição em mora. Em tais casos, portanto, incabível o aguardo de tomada de contas especial para a finalidade de se concluir pela não prestação de uma informação. Para esta hipótese, basta, portanto, como ora proponho na redação final da tese de repercussão geral, a notificação prévia, nos termos do disposto nas normas de regência e o decurso de seu prazo."



    6. Segundo a tese defendida pela Ministra Rosa Weber e acolhida pela maioria dos Ministros do STF, diante da omissão do dever de prestar contas e após devidamente notificado o ente omisso e decorridos os prazos previamente fixados nas normas cabíveis, deve-se efetivar imediatamente a restrição cadastral independentemente da tomada de contas especial. "Isso porque este procedimento, embora possa apurar valores e responsabilidades, não terá o condão de afastar a inadimplência quanto à conduta dever de prestar contas ". Além do mais, "Tal compreensão decorre do fato de que mera inação ao dever de prestar contas é situação, em tese, facilmente contraditável, corrigível com a efetiva prestação, e de enorme gravidade sistêmica, em virtude do ferimento, não só do próprio dever de prestar a conta, mas também do princípio da publicidade". Para ela, "a notícia de conta não prestada , (...), além de consistir fato objetivo, verificável de plano (ainda que haja justificativas plausíveis para sua ocorrência) e não reversível por eventual aumento das oportunidades de defesa, é informação relevantíssima e que deve ser com urgência propalada aos sistemas de controle, não só por denotar descumprimento do dever de transparência com o gasto público, mas também a possibilitar a avaliação de risco, pelos financiadores, da situação do ente inadimplente".



    7. Observe-se que, segundo esse entendimento do Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, o dever de prestar contas ou de fornecer informações, por retratarem mera inação, independem de tomada de contas especial para sua a verificação, mas exige a notificação prévia e o esgotamento de seu prazo sem resposta ou justificativa plausível para a inserção da pendência nos cadastros restritivos.



    8. No caso em comento, considerando que cabe ao Réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor e não houve comprovação da notificação do Demandante e do decurso do prazo antes de sua inscrição no CAUC, deve ser mantida a sentença que deferiu o pedido autoral.



    9. Nada impede, no entanto, que os Réus, caso entendam devido, promovam uma nova inscrição do referido Município, desta vez respeitando as diretrizes firmadas pelo STF.



    10. Apelações improvidas. Condenação dos Requeridos no pagamento de honorários recursais, ficando majorados em 1% (um por cento) os honorários sucumbenciais. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37 e 70 e parágrafo único, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente